Tribunal: TJDFT
Processo: 0751472-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751472-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ RONAN SILVA, ANNA LUIZA BOUCHER SILVA AGRAVADO: OUTPLAY CONSULTORIA FINANCEIRA, MARKETING, MIDIAS INTEGRADAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ RONAN SILVA e ANNA LUIZA BOUCHER SILVA contra decisão (ID 178023738) da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cautelar de arresto ajuizada por OUTPLAY MIDIAS INTEGRADAS LTDA - ME, deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto da quantia de R$ 600.000,000 das contas bancárias de titularidade da segunda agravante através do sistema Sisbajud, para garantir o pagamento do contrato de prestação de serviços. Em suas razões (ID 54065411), alegam que: 1) o agravado foi contratado para obter, junto à Terracap, acordo para que se faça a divisão da área de propriedade comum do contratante e da estatal; 2) o terceiro adquirente da área, sr. Marcelo Henry já havia deflagrado junto à Terracap o procedimento administrativo com vistas à divisão amigável da área em comento; 3) o contrato com a agravada foi celebrado por receio de que a venda do imóvel para o sr. Marcelo fosse inviabilizada por ameaças do representante da recorrida; 4) durante a vigência do contrato a contratada não interviu no processo de divisão da área; 5) contratou a autora para agilizar o pedido de divisão amigável em 30 dias, todavia, somente após 7 meses foi possível registrar a escritura pública de divisão amigável; 6) a remuneração da autora seria na modalidade ad exitum; 7) as obrigações assumidas pela agravada não foram cumpridas, portanto, não há êxito nem vínculo obrigacional entre as partes; 8) o descumprimento do prazo para a conclusão dos serviços foi omitida pelo recorrido de forma voluntária e consciente. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para revogar a medida liminar. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 54065413). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes (ID 177954286) o agravante se compromete a pagar à autora R$ 600.000,00 pela obtenção de acordo para divisão de área de propriedade comum com a Terracap. O arresto foi realizado para garantir o pagamento do referido contrato. Os agravantes admitem que celebraram o contrato, que houve acordo para divisão da área de propriedade comum e que o pagamento à contratada não foi realizado. Para que haja a desconstituição do arresto, argumentam que as obrigações assumidas pela contratada não foram cumpridas, consequentemente, não haveria êxito nem vínculo obrigacional entre as partes. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – impede o desbloqueio imediato dos valores constritos. Por cautela, deve ser mantido o arresto, até que seja elucidado o efetivo descumprimento das obrigações assumidas no contrato. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator